Tribunal: TCU
Processo: 011.296/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TCE instaurada pelo Ministério da Cultura em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos captados sob a forma de doações ou patrocínios, em conformidade com a Lei 8.313/1991, para execução do projeto cultural "Brasilidade Sinfônica"

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cultura - MinC, em desfavor da empresa Master Projetos e Empreendimentos Culturais Ltda., do Sr. Bruno Vaz Amorim, da Sra. Zuleica Amorim e do Sr. Felipe Vaz Amorim, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados sob a forma de doações ou patrocínios, em conformidade com a Lei 8.313/1991, para execução do projeto cultural "Brasilidade Sinfônica"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "b"; 19 e 23, inciso III; da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, II; e 214, inciso I e III, alínea "a" do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. acatar as alegações de defesa apresentadas por Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. e julgar regulares suas contas, dando-lhe quitação plena; 9.2. considerar revéis os responsáveis Master Projetos e Empreendimentos Culturais Ltda. - ME, Zuleica Amorim, Felipe Vaz Amorim e Bruno Vaz Amorim; 9.3. julgar irregulares as contas de Master Projetos e Empreendimentos Culturais Ltda. - ME, Zuleica Amorim, Felipe Vaz Amorim e Bruno Vaz Amorim, aplicando-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/92, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das respectivas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não sejam pagas no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelos responsáveis, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e à Secretaria Especial de Cultura.